Tribunal: TJSP
Processo: 2048896-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente estética. Distinguishing. O feito ora em análise tem significativa peculiaridade, qual seja, a paciente que já se submeteu a cirurgia plástica reparadora após a perda de peso, determinada em processo anterior, julgado recentemente por esta C.Câmara, processo no 1016339-47.2019.8.26.0100, em que também fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral. De modo que são essenciais os esclarecimentos acerca da natureza e real necessidade dos procedimentos ora prescritos. Operadora de saúde que não pode ser obrigada a custear outro procedimento cirúrgico da mesma natureza, caso não sejam apresentadas informações adequadas e convincentes. Honorários profissionais médicos estimados em valor bastante superior ao custo de mercado. Perigo de dano não reconhecido. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2048896-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Cobertura de cirurgia reparadora pós bariátrica. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. TUTELA DE URGÊNCIA. Inteligência da Súmula 97 desta Corte. Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente estética. Distinguishing. O feito ora em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Cobertura de cirurgia reparadora pós bariátrica. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. TUTELA DE URGÊNCIA. Inteligência da Súmula 97 desta Corte. Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente estética. Distinguishing. O feito ora em análise tem significativa peculiaridade, qual seja, a paciente que já se submeteu a cirurgia plástica reparadora após a perda de peso, determinada em processo anterior, julgado recentemente por esta C.Câmara, processo no 1016339-47.2019.8.26.0100, em que também fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral. De modo que são essenciais os esclarecimentos acerca da natureza e real necessidade dos procedimentos ora prescritos. Operadora de saúde que não pode ser obrigada a custear outro procedimento cirúrgico da mesma natureza, caso não sejam apresentadas informações adequadas e convincentes. Honorários profissionais médicos estimados em valor bastante superior ao custo de mercado. Perigo de dano não reconhecido. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048896-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante NORANEI PIMENTEL SILVA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 16530
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2048896-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NORANEI PIMENTEL SILVA
AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ: FABIO MARTINS MARSIGLIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO COMINATÓRIA. Cobertura de cirurgia reparadora
pós bariátrica. Decisão que indeferiu tutela provisória de
urgência. Inconformismo. Não acolhimento. TUTELA DE
URGÊNCIA. Inteligência da Súmula 97 desta Corte.
Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida não pode ser considerada simplesmente estética.
Distinguishing. O feito ora em análise tem significativa
peculiaridade, qual seja, a paciente que já se submeteu a
cirurgia plástica reparadora após a perda de peso,
determinada em processo anterior, julgado recentemente por
esta C.Câmara, processo no 1016339-47.2019.8.26.0100, em
que também fora condenada ao pagamento de indenização
por dano moral. De modo que são essenciais os
esclarecimentos acerca da natureza e real necessidade dos
procedimentos ora prescritos. Operadora de saúde que não
pode ser obrigada a custear outro procedimento cirúrgico da
mesma natureza, caso não sejam apresentadas informações
adequadas e convincentes. Honorários profissionais médicos
estimados em valor bastante superior ao custo de mercado.
Perigo de dano não reconhecido. Tutela de urgência
indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. de cisão
copiada a fls. 54, que indeferiu tutela provisória de urgência, por meio da qual a
autora pretendia compelir a ré a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos
reparadores pós bariátrica.
Alega a agravante que a cirurgia representa continuidade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
3
tratamento contra a obesidade. Assevera que a perda de peso acarretou acúmulo
de pele, resultando em transtorno disfórmico e problemas psquiátricos. Defende a
presença dos requisitos que autorizam a tutela de urgência. Busca a reforma da r.
decisão.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela recursal
(fls. 58)
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 62/73)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição do
recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
NORANEI PIMENTEL SILVA em face da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL.
Segundo consta, a agravante é beneficiária de plano de saúde
operadora pela AMIL e foi diagnosticada com obesidade mórbida. Por essa razão,
foi submetido a cirurgia bariátrica (gastroplastia) em janeiro de 2015, às expensas
da operadora.
Em razão do procedimento cirúrgico, a paciente perdeu 35 quilos,
apresentando, atualmente, hipertrofia mamária com ptose grau I; lipodistrofia de
tronco, abdome, flancos, axilas e braços, além de dermolipodistrofia moderada de
abdôme superior (fls. 35). Ademais, consta que o excesso de pele flácida vem
causando desconforto, constrangimento e insatisfação pessoal na recorrente (fls.
36/38).
Por esta razão, o médico cirurgião plástico lhe prescreveu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
4
realização de procedimento de dermolipectomia abdominal reversa e correção de
lipodistrofia de tronco, braços, axilas e mamoplastia redutora (fls. 35).
Alegando que o plano de saúde se recusou cobrir a cirurgia, a
autora ajuizou a presente demanda, visando compelir a agravada a autorizar a
realização dos procedimentos prescritos, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido
a tutela provisória de urgências, uma vez que os relatórios apresentados não
demonstram urgência, bem como não há prova da negativa por parte da ré, sendo
inviável, portanto, aferir os motivos da recusa de cobertura.
Destarte, cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou
não dos requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou
seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de
todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que,
havendo indicação médica, a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente estética (Súmula 97).
Ademais, em casos análogos, a demora para realização da
cirurgia pode ampliar os danos físicos e psicológicos acarretados pelo excesso de
pele e flacidez resultantes da perda de peso.
Entretanto, o caso em análise traz uma significativa peculiaridade:
a agravada já foi condenada a custear “todo o procedimento médico cirúrgico-
hospitalar prescrito, inclusive exames, procedimentos, medicamentos e materiais
(facultado o fornecimento direto, inclusive de similares nacionais e genéricos,
desde que aprovados pela ANVISA), com médico e hospital
credenciado/conveniado (ou mediante reembolso, se o caso, na forma do
contrato)”,
conforme
sentença
proferida
no
processo
no
1016339-47.2019.8.26.0100,
e
confirmada
por
esta
Colenda
Câmara,
recentemente, em 14.04.2020. neste feito, inclusive a agravada fora condenada ao
pagamento de indenização por dano moral.
Compulsando os autos daquele processo, verifica-se que à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
5
agravante foi prescrita “dermolipectomia com correção de diástase, mastopexia
redutora com inclusão de prótese e braquioplastia bilateral”, procedimentos
estimados em R$ 60.000,00, no total (fls. 37/40).
Neste momento, alegando que “remanesce situação delicada e
dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, cotidiano e
convívio social”, a agravante pretende que a agravada custeie outros
procedimentos: dermolipectomia abdominal reversa e correção de lipodistrofia de
tronco, braços, axilas e mamoplastia redutora.
Ocorre que a real necessidade da complementação dos
procedimentos, sua natureza e a urgência para sua realização demandam maiores
esclarecimentos.
Interessante ressaltar que esta demanda fora distribuída no I.
juízo a quo em 04.03.2020. O processo no 1016339-47.2019.8.26.0100, em que a
arecorrente obteve tutela antecipada, foi distribuído em 25.02.2019.
Vale dizer, consoante perfilhou o MM Juízo a quo, neste caso
específico, não se verifica, de pronto, os requisitos que autorizam a concessão da
tutela de urgência, especialmente porque a recorrente já se submeteu a
procedimento reparador e os relatórios médicos não indicam urgência.
A medicina tem como certo que após bariátrica, em um percentual
muito grande de pacientes, há a necessidade de realização de dermolipecto
posteriormente, para retirada das camadas de pele que se acumulam, em face do
emagrecimento que se segue à primeira cirurgia. Todavia, há de se aguardar
tempo necessário para estabilização do organismo, cujo processo de
emagrecimento perdura por alguns anos.
Com efeito, constou do v. Acórdão desta C. Câmara que, em feito
anterior, já apreciou a situação da mesma paciente NORANEI:
Ajuizou a demanda e, após a emenda, o pedido de tutela antecipada foi
prontamente analisado e deferido pela MM. Juíza de Direito de primeiro
grau (fls. 92/93). A decisão foi proferida em 02.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
6
Consoante manifestação dos especialistas1, há de se aguardar prazo
significativo para a realização da cirurgia reparadora posterior à bariátrica
porque por um período de 1 a 2 anos a paciente continua perdendo
peso3. É necessário aguardar-se a estabilização do peso. Realizar-se a
cirurgia reparadora em prazo inferior, cuidar-se-ia de procedimento
ineficaz porque o corpo da paciente ainda estaria em transformação.
A apelante aguardou os prazos definidos pelos especialistas a fim de se
submeter novamente a procedimento cirúrgico, desta feita com o
propósito de eliminar o excesso de pele, mostrando-se necessários
justamente para resguardar a integridade física e psicológica da
paciente.4
De maneira que neste momento, entendo que descabe nova
cirurgia a ser custeada pela agravante.
Oportuno consignar que apenas os honorários médicos para
realização dos procedimentos ora pretendidos são estimados em R$ 99.500,00 (fls.
40), quantia desproporcional e muito elevada para o preço de mercado, sobretudo
se comparada ao custo total de todos os procedimentos já realizados (R$
60.000,00).
Portanto, reputando que a necessidade e natureza dos
procedimentos devem ser objeto de esclarecimentos em primeiro grau de
jurisdição, inclusive mediante produção de prova pericial, e não se reconhecendo o
alegado perigo de dano, porquanto a agravante já se submeteu a procedimento
reparatório, é caso de se manter a r. decisão agravada, indeferindo-se, por ora, a
tutela provisória de urgência.
1www.tuasaude.com › plastica-reparadora-pos-cirurgia-bariatrica
3https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwiG_qWrndzoAhUAHrkGHRKXABAQFjAHegQIDBAT&url=http%3A%2F%2F
www2.cirurgiaplastica.org.br%2F2016%2F07%2F05%2Fcirurgia-pos-
bariatrica%2F&usg=AOvVaw2PrnyyhbcWGDy0kuWmM-Hd
4 TJSP, AP no 1016339-47.2019.8.26.0100, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048896-45.2020.8.26.0000 -
7
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora